Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727758-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA LOPES MENEZES, GABRIEL MARTINS BUENO AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLA LOPES MENEZES e GABRIEL MARTINS BUENO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c indenizatória no 0722237-46.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela urgência de arresto e deixou de reconhecer a existência de grupo econômico, excluindo litisconsortes do polo passivo. Decisão de ID 38553853 deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apresentadas as contrarrazões sem procuração, foi proferido o despacho de ID 40307956 concedendo prazo de 5 (cinco) dias para a regularização processual dos agravados. Os agravantes peticionaram no ID 40465555 informando o parto de sua patrona, motivo pelo qual os autos ficaram suspensos por 30 dias, nos termos do art. 313, IX e §6o, do Código de Processo Civil. Os agravados não se manifestaram. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual da parte ré, será concedido prazo suficiente para regularização da situação e que, transcorrido o prazo sem regularização, as contrarrazões serão desentranhadas. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Como no caso dos autos não houve regularização, necessário determinar o desentranhamento das contrarrazões apresentadas. Ante o exposto, à Secretária para promover o desentranhamento das contrarrazões apresentadas no ID 40193475, por ausência de regularização processual. Intimem-se. Precluso, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022 07:29:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador